Tribunal: TJMT
Processo: 1015976-13.2022.8.11.0055
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015976-13.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDO FRANCISCO DOS ANJOS - CPF: 017.874.531-62 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DISCUSSÃO QUANTO À CERTIDÃO EXPEDIDA – CRÉDITO CONCURSAL – FATO GERADOR ANTERIOR AO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO, INCLUSIVE, DE ATUALIZAÇÃO - EXPEDIÇÃO PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

O fato gerador, portanto, teve início antes de 01/03/2023, de sorte que o crédito é concursal, pelo que se sujeita ao plano de recuperação judicial e seus efeitos, inclusive à atualização na forma do art. 9.º, inc. II, da Lei 11.101/2005.

2.

Sentença reformada.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
OI S.A,
em face da sentença, pela qual foi declarada a incompetência absoluta do Juízo para processar e decidir o feito, julgando extinta a execução de sentença, bem como, determinando a expedição da certidão de dívida para a inclusão do nome e CNPJ da executada, ora recorrente nos órgãos de restrição de crédito, nos moldes do Enunciado 76 do FONAJE.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que determinada a expedição da certidão de crédito, no
valor de R$ 16.383,33 (dezesseis mil e trezentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos),
para habilitação do crédito concursal no Juízo da Recuperação Judicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024